Tribunal: TJBA
Processo: 8003617-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003617-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA DE FATIMA E SILVA AGUIAR LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

AGRAVADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DETALHADO DO DÉBITO. PURGAÇÃO DA MORA. CONTRATOS MÚLTIPLOS. ESSENCIALIDADE DOS BENS. SUSPENSÃO DA MEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, em ação instruída com contratos de consórcio e notificações extrajudiciais, sem apresentação de demonstrativo detalhado e individualizado dos débitos, com exigência de purgação global da mora e apreensão de veículos utilizados na atividade empresarial da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de demonstrativo detalhado e individualizado dos débitos compromete a validade da liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de purgação global da mora em contratos múltiplos autônomos; (iii) determinar se a essencialidade dos bens à atividade empresarial autoriza a suspensão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de demonstrativo claro e individualizado do débito constitui requisito para viabilizar o exercício do direito de purgação da mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A ausência de discriminação adequada dos valores impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ao dificultar a compreensão da origem e evolução da dívida.

A exigência de demonstrativo não configura formalismo excessivo, mas garantia processual essencial ao devedor.

A existência de múltiplos contratos autônomos afasta, em juízo sumário, a imposição de quitação global como condição para liberação dos bens.

A exigência de pagamento integral conjunto revela-se desproporcional e incompatível com a autonomia das obrigações pactuadas.

A apreensão de bens essenciais à atividade empresarial compromete o funcionamento da empresa e acarreta risco de prejuízos de difícil reparação.

A presença desses elementos justifica a manutenção da tutela recursal para suspender os efeitos da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de demonstrativo detalhado e individualizado do débito invalida a liminar de busca e apreensão por impedir a purgação da mora. 2. A purgação da mora deve ser admitida de forma individualizada em contratos autônomos, sendo indevida a exigência de quitação global. 3. A essencialidade dos bens à atividade empresarial autoriza a suspensão da medida de busca e apreensão para evitar prejuízos de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º.